Tribunal: STF
Processo: Rcl 82092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16 e Tema nº 1.118 da Repercussão Geral. Responsabilidade subsidiária da administração estadual. Inexistência de condenação automática. Elementos concretos de convicção. Necessidade de reexame de fatos e provas. Fundamentos não infirmados. Agravo regimental não provido.



    1. A irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório na qual se assentou a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelas verbas trabalhistas devidas pela prestadora de serviços revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória.



    2. Agravo regimental não provido.